Tribunal: STF
Processo: Rcl 87958
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). INOCORRÊNCIA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Márcia Antônia Biffe Barzagui e Edvaldo Barzagui, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RE no ED no AgInt no AREsp nº 2.772.753/SP, por meio do qual aplicada de forma indevida a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 598.365/MG (Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. Os reclamantes narram que, na origem, interpuseram recurso extraordinário, demonstrando violações diretas ao art. 5º, incs. XXII, XXIII, XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, em razão de: (i) indevida supressão do direito de propriedade; (ii) falhas processuais graves; (iii) violação ao princípio da identidade física do juiz; (iv) ausência de apreciação de prova nova na ação rescisória; e (v) negativa de análise do devido processo legal.  



    3. Noticiam que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao mencionado recurso extraordinário, aplicando mecanicamente o Tema RG nº 181, sob o argumento de que o RE pretendia discutir pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do próprio STJ.  



    4. Relatam que o respectivo agravo interno interposto teve seu provimento negado, reiterando-se a fundamentação referente à aplicação do Tema apontado como paradigma, sem, contudo, enfrentar a tese central do recurso interposto, no que se refere à existência de violações constitucionais diretas e autônomas, independentes da discussão sobre a admissibilidade do recurso especial.  



    5. Sustenta, em síntese, aplicação indevida do Tema RG nº 181, que deve ser utilizada somente quando se discutem pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a outro tribunal, o que não é o caso dos autos.  



    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário interposto para a devida apreciação por este STF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11.  No caso em tela, o acórdão reclamado foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no RE no AgInt no RE no ED no AgInt no AREsp nº 2.772.753/SP (2024/0394966-5), por meio do qual foi negado provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado (e-doc. 20, p. 1-2):  



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    12. A parte reclamante alega aplicação indevida, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 598.365/MG (Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral). Eis sua ementa:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    (RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14/08/2009, p. 26/03/2010; grifos acrescidos).  



    13. Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso o qual não revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.  



    14. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos 



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    17. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator